Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. NEGATIVA. PAGAMENTO PARCIAL. DEVER DE COBERTURA DOS CUSTOS RELATIVOS AO PADRÃO CONTRATADO. REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente seus pedidos iniciais para condenar a ré a pagar a quantia de R$1.500,00. Em seu recurso, sustenta que deve ser ressarcido pelas despesas com a funerária, a roupa, a ornamentação com flores e a conservação do corpo, bem como ser indenizado por danos morais.
II. Recurso próprio (ID 30061299), tempestivo e sem preparo regular, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 30061300). Contrarrazões apresentadas (ID 30061304).
III. Aplica-se ao caso as normas protetivas da Lei 8.078/90, bem como aquelas que regulamentam os contratos de seguro, em que o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, Art. 757).
IV. Extrai-se dos autos que o irmão da recorrente faleceu (ID 30061261) e era beneficiário como dependente no contrato firmado entre as partes na categoria prata (ID 30061262 e 30061263). Observa-se que a recorrente teve despesa na quantia de R$6.000,00 (ID 30061264) e que a requerida adimpliu com a quantia de R$900,00 (ID 30061265).
V. De outro lado, verifica-se que a parte recorrida alega que realizou orçamento no Distrito Federal, no valor de R$2.400,00, nos termos do padrão contratado (ID 30061290 – pág. 4). Ademais, dos elementos probatórios não se pode afirmar que o padrão empenhado pela recorrente era compatível com o tipo “plus” (prata) do contrato firmado.
VI. Assim, escorreita a sentença em condenar ao pagamento da diferença relativa aos custos orçados pela requerida.
VII. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Na espécie, não restou demonstrado maiores prejuízos decorrentes dos fatos narrados, portanto, não se verifica a incidência de danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.